Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. MÚTUO BANCÁRIO. QUITAÇÃO POR CONTRATO POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA TARDIA. AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DUTY MITIGATE THE LOSS. REQUISITOS AUSENTES. COBRANÇA A MAIOR. BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Demonstrados os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada, não há violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada. Recurso da autora conhecido.
2. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
3. A instituição financeira alegou que reteve parte do valor mutuado para pagar dívida do mutuário junto a outras instituições financeiras, mas não comprovou sua alegação. Lado outro, os elementos dos autos evidenciaram que o montante foi retido para quitar o empréstimo anterior firmado entre os próprios litigantes.
4. Conforme o princípio duty to mitigate the loss, o credor tem o dever de mitigar seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis para diminuir suas perdas. De acordo com a jurisprudência, é necessário que o comportamento do credor gere a justa expectativa do devedor de que determinado direito ou crédito não será mais exigido. Situação diversa dos autos, onde a instituição financeira ficou sujeita a liquidação extrajudicial, cujo procedimento longo e complexo, impediu a cobrança do seu crédito em data recente à mora. Ademais, em nenhum momento do devedor demonstrou sua intenção de quitar das parcelas do seu empréstimo.
5. A regra do parágrafo único do art. 42 do Código do Consumidor, que determina a devolução em dobro, pressupõe engano injustificável, diga-se, a falta de boa-fé objetiva. Presente o engano justificável, os valores indevidamente cobrados serão restituídos de forma simples.
6. APELAÇÕES CONHECIDAS e DESPROVIDAS.